Tribunal: TJMT
Processo: 1009329-28.2026.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009329-28.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VALERIA CRISTINA FARIAS VARGAS - CPF: 055.849.219-39 (RECORRENTE), PATRICIA LOPES VARGAS - CPF: 042.121.221-70 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia ao eminente Relator para divergir, por entender que a indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 6.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal. Assim, dou parcial provimento ao recurso inominado, apenas para reduzir o quantum indenizatório, mantidos os demais termos da sentença. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Vide súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTOS SUCESSIVOS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA E READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. ATRASO SUPERIOR A DOIS DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de
R$

8.000,00 (oito mil reais)
a título de indenização por danos morais
.

2.

A questão central consiste em definir se os sucessivos cancelamentos, motivados por “manutenção não programada e readequação da malha aérea”, e o consequente atraso na execução do itinerário configuram falha na prestação do serviço apta a gerar o dever de indenizar.

3.

A relação jurídica é de consumo, e a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Inaplicável ao caso o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Tema 1417 do STF, vez que o caso não se amolda às hipóteses de caso fortuito ou força maior do art. 256, § 3º, do CBA.

4.

Com efeito, tanto a "manutenção não programada" quanto a "readequação da malha aérea" são consideradas pela jurisprudência como fortuito interno, ou seja, eventos inerentes ao risco da atividade empresarial da transportadora, que não excluem sua responsabilidade (N.U 1002424-07.2026.8.11.0001; N.U 1001566-73.2026.8.11.0001).

5.

A empresa aérea não apresentou nenhum fato impeditivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Por outro lado, restou comprovado que o itinerário contratado chegou ao destino final com
ATRASO SUPERIOR A DOIS DIAS.

6.

A jurisprudência é consolidada no sentido de que o atraso de voo por tempo excessivo, como no caso dos autos, provoca dano moral presumido (
in re ipsa
), que prescinde de prova do efetivo prejuízo.

7.

A corroborar:
“[...] 3. O atraso superior a 4 horas, ainda que motivado por manutenção imprevista, configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.”
(N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

8.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

9.

No caso em tela, verifica-se que o voo inicial foi cancelado por manutenção, e a reacomodação para o dia seguinte também foi cancelada, culminando em um atraso de mais de 51 horas para a chegada da autora ao seu destino.

10.

Diante de tais particularidades, entendo que o montante fixado na origem mostra-se, em verdade, insuficiente para reparar adequadamente o dano sofrido. Contudo, deixo de proceder à majoração da verba indenizatória em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus.

11.

A sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

Conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

13.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026